Tribunal: TJDFT
Processo: 0727356-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0727356-93.2019.8.07.0000 AI Agravante IONE MARIA NOGUEIRA DOS SANTOS Agravado OMNI S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ione Maria Nogueira dos Santos em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0701420-79.2018.8.07.0007, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial em que houve a penhora, por meio do sistema BACENJUD, do valor de R$ 12.027,25 (Id. 42219498). A parte executada sustenta a impenhorabilidade de todo o valor penhorado, sob o fundamento de que se trata de valor depositado em caderneta de poupança, cujo montante está abaixo de 40 salários mínimos, incidindo no caso a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do NCPC. De acordo com o referido dispositivo legal, são impenhoráveis "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. Compulsando os autos, verifica-se, nos documentos coligidos pela própria parte executada, que ela vem se utilizando da sua “conta poupança” como uma conta-corrente. Os lançamentos nela insertos demonstram a ocorrência de várias compras com cartão de débito em curto lapso temporal (Id. 50109308), operações que não se harmonizam com o objetivo da poupança, que é a guarda de reserva financeira. Tais operações em curto espaço de tempo, como operações habituais e inerentes a qualquer conta corrente normal, desnaturam o conceito de conta poupança na forma que o legislador, por certo, pretendeu preservar. Portanto, considerando que o executado/impugnante não comprovou que a conta bancária, objeto de penhora on line, é utilizada unicamente como caderneta de poupança, tenho que a rejeição da impugnação ao bloqueio BACENJUD é medida que se impõe. Corroborando aludido entendimento, cito a guisa de exemplificação, o seguinte precedente jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVOS. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. 1. Inexiste desacerto na decisão impugnada, pois, em se tratando de conta poupança utilizada como conta corrente, é possível a sua constrição on line, mormente quando se deixa de comprovar que o saldo penhorado na conta é de natureza salarial ou que os valores se originam do fruto do trabalho. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.955879, 20160020092668AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 27/07/2016. Pág.: 300/308)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA INSTÂNCIA REVISORA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 557, CAPUT, CPC. PENHORA CONTA POUPANÇA. DESVIRTUADA. POSSIBILIDADE. I - Dispõe o art. 557, caput, do CPC que o Relator negará seguimento ao recurso manifestamente improcedente ou em confronto com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. II - O repertório jurisprudencial desta Corte de Justiça firmou o entendimento que, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar da norma esculpida no artigo 649, X, do CPC/73. III - Agravo interno não provido. (Acórdão n.949956, 20160020054862AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJE: 29/06/2016. Pág.: 141/162)” Com efeito, à míngua da comprovação de que a referida conta, apesar da sua nomenclatura, possui o genuíno caráter de poupança na sua autêntica acepção, poderá esta, até ulterior decisão, sofrer o bloqueio ordenado. Ademais, a intenção do legislador foi de preservar a poupança do pequeno poupador, e não proporcionar expediente que, utilizado indevidamente pelos devedores contumazes, frustrem ou impossibilitem o cumprimento das obrigações, ocasionando enormes prejuízos à sociedade. Diante do exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte devedora para manter a constrição total efetiva em conta-poupança de sua titularidade. Preclusa esta decisão, expeça-se o respectivo alvará de levantamento em favor do exequente”. Alega a Agravante, em síntese, que é impenhorável o valor bloqueado na conta poupança de sua titularidade na Caixa Econômica Federal, por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Aduz, ainda, que “o legislador ao prever a impenhorabilidade absoluta da conta poupança até o limite de 40 salários mínimos, quis sobretudo, salvaguardar a condição de subsistência mínima ao executado, aliás esse entendimento vai de encontro com o princípio esculpido do artigo 805 do Código de Processo Civil, de que a execução deve ser feita da forma menos gravosa para o executado”. Ressalta que estão presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora, já que o bloqueio do saldo da sua conta poupança tem lhe causado diversos transtornos financeiros, pois utiliza de tal valor para custear suas necessidades diárias, tais como transporte, alimentação e moradia, dentre outros. Pede a antecipação de tutela recursal para a liberação dos R$ 12.027,25 (doze mil, vinte sete reais e vinte e cinco centavos) bloqueados em sua conta poupança. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Determinado o pagamento do preparo em dobro (despacho Id. 13342891), a Agravante apresentou o comprovante de pagamento simples (Id. 13491451 e Id. 13491452). É o relatório. Decido. O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta o procedimento de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” No caso, a Agravante não comprovou o preparo quando da interposição do presente Agravo e tampouco atendeu à determinação de recolhimento em dobro, o que impõe a pena de deserção, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, que assim dispõe: § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora